Tribunal: TJMT
Processo: 1011348-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011348-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), JAIRTON LUIZ DE FREITAS JUNIOR - CPF: 480.897.611-00 (AGRAVADO), AREIA BRANCA MAT. DE CONST. LTDA - ME - CNPJ: 03.961.626/0001-52 (AGRAVANTE), IRIS LUCIA PAZZA DA SILVA - CPF: 572.247.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA – CONTRATO DE EXTRAÇÃO DE AREIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA EXTRAÇÃO, BEM COMO DETERMINAR A NÃO OBSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOCAL – CONTRATO A PRAZO INDETERMINADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 311, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A tutela de evidência se funda, exclusivamente, na evidência do direito, deixando de lado o requisito do periculum in mora (art. 311, do CPC).

À luz do estipulado entre as partes, verifica-se que o contrato, firmado em 22/07/2010, estipulou, na sua Cláusula 8a, o prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data da assinatura, com preferência de renovação.

Tendo em vista que a parte agravante, mesmo após o término do prazo contratual, permaneceu explorando a propriedade sem qualquer objeção do agravado até o ano de 2019, tem-se que houve a renovação por prazo indeterminado.

Em sendo assim, não obstante a cláusula de preferência não obrigue o Requerido à renovação, não poderia ele valer-se de força para impedir a continuidade da exploração pela agravante, sem que houvesse a devida notificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AREIA BRANCA MAT. DE CONST. LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Constituição de Servidão com Pedido de Tutela de Evidência no 1000735-31.2019.8.11.0046, movida em desfavor de JAIRTON LUIZ DE FREITAS JUNIOR, que indeferiu a tutela de evidência no sentindo de garantir, de imediato, que o autor continue exercendo a servidão minerária na área utilizada para lavra, bem como a não obstrução do acesso à sua estrutura pelo Requerido.

Em suas razões, sustenta a agravante que restou demonstrado em sua exordial, que já vinha fazendo a exploração no local há quase 10 anos e que necessita continuar com a exploração no local para que, ao menos, possa minimizar os prejuízos causados pelo inquestionável descumprimento do contrato de forma repentina pelo Réu, enquanto ocorre o deslinde do processo.

Aduz que no contrato foi estipulado o prazo de 36 (trinta e seis) meses e já havia sido renovado tacitamente, uma vez que sua validade teria expirado em julho de 2013, o que não ocorreu pois o agravante estava explorando até primeiro trimestre do ano de 2019.

Sustenta que, como houve a renovação tácita por pelo menos duas vezes, era esperado que, se vencido, seria renovado, no entanto nem vencido estava, e que a empresa está impedida de ter acesso ao local, bem como de continuar com a exploração de areia devidamente licenciada.

Afirma que o próprio curso da ação já está acarretando prejuízos para atividade da empresa, uma vez que a sua atividade principal é a venda de areia, e que na clausula 8a do contrato há a previsão de preferência de renovação.

Assim, pugna seja deferida a liminar da tutela antecipada, no sentido de garantir que a empresa continue explorando areia e consequentemente efetue os pagamentos por meio de depósito judicial e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a concessão da tutela de evidencia pleiteada, nos termos do art. 311, IV, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 10909983).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020